Tribunal: STF
Processo: ARE 1398783
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, I, II, LIV E LXXIV, DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSURGÊNCIA MEDIANTE AGRAVO PARA ESTA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam agravo o Condomínio Jardins & Quintais e outros. Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam os recorrentes que não há elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência financeira do agravado, devendo ser negado o pedido de gratuidade de justiça. Sustentam ofensa ao princípio da não surpresa. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, I, II, LIV e LXXIV, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 31ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança, deferiu os benefícios da justiça gratuita requeridos pelo devedor. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da gratuidade de justiça ao devedor na fase de cumprimento de sentença. Irresignação dos credores. Descabimento. Inexistência de decisão-surpresa. Impugnação que deve ser posterior à concessão do benefício, nos termos do art. 100 do CPC/15. Agravado que comprovou documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, não infirmada pelos agravantes. Benefício concedido com eficácia ex nunc, conforme já esclarecido na origem, não podendo isentar retroativamente o devedor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações já constituídas, incluídas as verbas sucumbenciais fixadas na fase de conhecimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo considerado o AI 791.292-RG, Tema nº 339 da repercussão geral.



    Os recorrentes alegam, nas razões do agravo, “que o precedente invocado (AI n. 791292/PE) não pode ser utilizado para a análise da questão, porquanto não se tem aqui um precedente vinculativo, bem como que inexistiu fundamentação, sequer suscinta, pelo v. acórdão recorrido” (e-doc. 26, fls. 29).



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que incabível agravo do art. 1.042 do CPC de decisão que, na origem, aplica o precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



    (…)



    § 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno” (grifo nosso).



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da prestação jurisdicional e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora